Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723551-35.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE LUCIO FERREIRA MIRANDA, JOSE RICARDO ELIAS DA SILVA, NOEL DE CARVALHO NETO RECORRIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DA CONVENÇÃO ESTADUAL DO PSDB/RJ. SUSPENSÃO DO ATO. I – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência antecipada para suspender o ato de cancelamento da convenção partidária do PSDB/RJ ocorrida em 04/05/19. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos artigos 11 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requerem, assim, a reforma do acórdão impugnado com a consequente concessão da tutela de urgência requerida. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 11 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no REsp 1710327/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/8/2020). Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.” (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030